Tribunal: TJSP
Processo: 2137066-90.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Arresto – Necessidade de intimação da parte a fim de dar ensejo ao contraditório, posto que a empresa embargada não faz parte da execução, e a medida visou a constrição de bens – Acórdão anulado - Embargos acolhidos.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2137066-90.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
707 AUTO - SERVIÇO DE ALIMENTOS LTDA, é embargado BANCO CITIBANK
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 2137066-90.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 46708
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 46708 A
EDEC.No: 2137066-90.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: ARAÇATUBA
EBTE. : 707 AUTO SERVIÇO DE ALIMENTOS LTDA
EBDO. : BANCO CITIBANK S/A
ITDOS. : KNPP PARTICIPAÇÕES EIRELI, KARIN PHILIP, ALLAN
SANCHEZ SALEH, E OUTROS
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Arresto
Necessidade de intimação da parte a fim de dar ensejo ao
contraditório, posto que a empresa embargada não faz parte da
execução, e a medida visou a constrição de bens Acórdão
anulado - Embargos acolhidos.*
Inconformada com o v. acórdão de fls.
55/59, a agravada apresentou embargos de declaração,
afirmando existência de erro no v. acórdão, por não ter
sido intimada para responder o incidente e tampouco para
apresentar
sua
contraminuta,
afrontando
o
Recurso
Repetitivo Tema 376 do STJ, e o disposto no artigo 1019 do
CPC. Aduz que o julgado está baseado em documentos
alterados para declarar a existência de grupo econômico,
pois os sócios das empresas são completamente diversos nos
contratos sociais, inexiste identidade de endereços e de
funcionários, sendo certo que a embargante não é sócia ou
administradora de nenhum dos executados, e consequentemente inexiste grupo econômico com as executadas. Afirma que a mera existência de grupo econômico não caracteriza motivo suficiente para
desconsideração da personalidade jurídica. O v. Acórdão
foi omisso quanto a existência de confusão patrimonial e
desvio de finalidade, e foi levado a erro pelo embargado
para chegar a conclusão equivocada. Requer o acolhimento
dos embargos.
É o relatório.
Razão assiste a embargante no tocante a
falta de intimação, pois de fato não foi promovido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 2137066-90.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 46708
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
contraditório, e tal situação dá ensejo a nulidade do
decidido no v. Acórdão.
Em que pese a embargante não ter sido
intimada
nos
autos
do
incidente
de
desconsideração
personalidade jurídica, na realidade o ato deferido, qual
seja, o arresto de bens da embargante, causou subtração do
patrimônio da empresa que não está sendo executada nos
autos da execução, já que não faz parte do polo passivo da
ação.
Desta forma, o correto no caso é determinar
a intimação da parte a fim de dar oportunidade do
contraditório, para só então apreciar o pedido de tutela
pretendida.
Portanto, deve ser acolhido os embargos
declaratórios opostos para anular o v. Acórdão proferido,
abrindo prazo para que a embargante e demais agravados
possam responder ao recurso, providenciando a serventia a
intimação das partes.
Ante o exposto, acolho os embargos de
declaração para o fim acima.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator